Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0706295-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: FORTE CONSULTORIA E APOIO EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se Marcus Paulo Santiago Teles Cunha e Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator